Tribunal: TJES
Processo: 0007619-57.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007619-57.2011.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA EFIGENIA DO CARMO
APELADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007619-57.2011.8.08.0014

APELANTE:
RITA EFIGÊNCIA DO CARMO

APELADO:
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA EFIGÊNCIA DO CARMO
contra r. sentença de fls. 871/882 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Cobrança e Reparação de Danos Morais " ajuizada pela Apelante contra
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA
.

Em suas razões recursais (fls. 898/904), a Apelante alega, em síntese, que postulou indenização por danos morais na exordial, porém, a sentença não se manifestou sobre a questão e assim foi mantida, mesmo após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes.

Argumenta que sobre a prestação de serviços advocatícios incidem os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, de forma que o Apelado responde objetivamente pelos danos causados.

Defende que é devida a indenização por danos morais, pois teve sua verba alimentar reduzida em decorrência de descontos indevidos realizados pelo Apelado decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Por fim, insurge-se contra a distribuição das verbas de sucumbência, pois o juízo considerou a retenção indevida dos valores pelo Apelado, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sejam redistribuídas as verbas de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 907/913, na qual argumenta que não há que se falar em danos morais, tendo cumprido o seu
múnus
de forma exaustiva. Defende, ainda, que deve ser mantida a distribuição das verbas sucumbenciais fixadas pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007619-57.2011.8.08.0014

APELANTE:
RITA EFIGÊNCIA DO CARMO

APELADO:
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA EFIGÊNCIA DO CARMO
contra r. sentença de fls. 871/882 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Cobrança e Reparação de Danos Morais " ajuizada pela Apelante contra
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA
.

Em suas razões recursais (fls. 898/904), a Apelante alega, em síntese, que postulou indenização por danos morais na exordial, porém, a sentença não se manifestou sobre a questão e assim foi mantida, mesmo após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes.

Argumenta que sobre a prestação de serviços advocatícios incidem os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, de forma que o Apelado responde objetivamente pelos danos causados.

Defende que é devida a indenização por danos morais, pois teve sua verba alimentar reduzida em decorrência de descontos indevidos realizados pelo Apelado decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Por fim, insurge-se contra a distribuição das verbas de sucumbência, pois o juízo considerou a retenção indevida dos valores pelo Apelado, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 907/913, na qual argumenta que não há que se falar em danos morais, tendo cumprido o seu
múnus
de forma exaustiva. Defende, ainda, que deve ser mantida a distribuição das verbas sucumbenciais fixadas pelo juízo
a quo
.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em identificar a existência de danos morais indenizáveis na relação jurídica firmada entre as partes e, via de consequência, examinar a distribuição das verbas sucumbenciais.

Contudo, do compulsar dos autos, antes do enfrentamento das questões postas pelas partes, entendo que houve
error in procedendo
pelo juízo de primeiro grau, eis que proferiu sentença
citra/infra petita
.

Isso porque, do compulsar dos autos, verifica-se que a Apelante, ora Autora nos autos de origem, ajuizou a presente demanda com pedido de cobrança, cumulada com indenização por danos morais.

Ocorre que a sentença objurgada não se manifestou sobre o pleito indenizatório, versando tão somente sobre o montante devido entre as partes em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios, tratando-se, pois de comando
infra petita,
ou seja, não examinou em toda a sua amplitude o pedido formulado na petição inicial.

Nesse sentido, o comando sentencial afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) por ser
infra petita
, uma vez que deixou de enfrentar o pleito formulado na exordial de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, convém registrar que, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do pedido indenizatório por danos morais.

Pelo exposto, deve ser reconhecida
a nulidade parcial da sentença
e, com fulcro no permissivo do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, passo a apreciar o pedido de indenização por danos morais formulado pela Autora, ora Apelante.

MÉRITO

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Conforme relatado, a Apelante requer indenização por danos morais em decorrência da ausência de repasse dos valores a ela devidos advindos de condenação judicial, por parte do Apelado.

Afirma a Apelante que contratou o Apelado para ajuizamento de demanda perante a Justiça do Trabalho e sempre solicitava informações sobre o processo, sem qualquer resposta satisfatória. Alega que procurou a Justiça do Trabalho para se informar sobre a tramitação do feito, oportunidade em que descobriu que o Apelado já havia recebido o valor em seu nome, sem lhe ter repassado a quantia devida.

O Apelado, por sua vez, alega que o pagamento se deu na forma da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, que prestou vários serviços à Apelante e que exerceu o seu múnus com afinco. Refuta, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação em exame.

Em primeiro lugar, ao contrário do que alega a Apelante, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre advogados e clientes, eis que regida por legislação específica, qual seja, a Lei nº 8.906/94. Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. ESTATUTO DA OAB. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94.

Precedentes. Súmula n° 83/STJ 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 773.476/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

No caso em questão, aplicam-se os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, devendo haver o exame da conduta – culposa ou dolosa – do dano e do nexo de causalidade a fim de ensejar a alegada pretensão indenizatória, pontos esses que devem estar devidamente comprovados pela Apelante, ora Autora, eis que decorrem de fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO REQUERENTE. NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aduz-se que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. 2. A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, §3º, do Código de Processo Penal. 3. O ato ilícito somente estaria configurado se a comunicação do suposto fato criminoso se estabelecesse de forma dolosa e de má-fé, não havendo, nos autos, qualquer elemento de prova nesse sentido. 4. Tendo em vista a inexistência de prova que possa corroborar com as alegações autorais, conclui-se que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo ser mantida a r. Sentença de improcedência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0098139-34.2010.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 04/05/2021; DJES 28/06/2021)

A Apelante não acostou qualquer documento nos autos que comprove a ocorrência de danos morais, além de a prova oral produzida também não subsidiar a pretensão indenizatória. Registre-se que as provas testemunhais apenas foram destinadas a explicitar a forma de cobrança de honorários contratuais por advogados de forma genérica, sem adentrar ao caso com exatidão, tampouco apontam abalos que afrontem os direitos da personalidade.

Em verdade, percebe-se que que, ao contrário do que afirmado pela Apelante, a partir do exame probatório e tendo em vista os argumentos apresentados nos autos, a questão objeto da demanda se trata tão somente de um desacerto contratual entre o que deveria ser recebido pelo patrono, mas não corresponde a um vício grave de retenção indevida de valores, tal como quer fazer crer a Recorrente.

Verifica-se que o Apelado representou a Apelante em numerosos processos, firmando contratos verbais cujos termos nem sequer foram objeto de prova, tal como concluído pelo magistrado sentenciante. Assim, houve um imbróglio a respeito do percentual incidente sobre os honorários advocatícios contratuais, mas não se vislumbra conduta dolosa pelo causídico recorrido ensejadora de danos morais, ou seja, uma atuação intencional por parte do Apelado, atuando deliberada e conscientemente a fim de produzir o resultado antijurídico integrante dos elementos da responsabilidade civil.

Ademais, para a configuração dos danos morais, é necessária a comprovação de uma situação que representa um abalo significativo aos direitos da personalidade ou abalo psíquico capaz de transpor a esfera do mero descontentamento. O caso dos autos, por seu turno, reflete um desacerto contratual que, apesar de ocasionar certo desagrado, não subsidia a reparação por danos morais, os quais demandam afronta consubstancial aos atributos da personalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
anulo em parte
a sentença por ser
infra petita
, de ofício, e, com base no art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Vê-se que o magistrado de origem considerou a sucumbência recíproca entre as partes mesmo sem ter sido examinado o pedido de condenação do Apelado, ora Réu, ao pagamento de danos morais.

Ocorre que a pretensão indenizatória foi afastada no presente momento e cada parte permaneceu como vencedora e vencida reciprocamente, já que a Apelante postulou pela cobrança e pela indenização por danos morais, tendo se sagrado vencedora apenas no primeiro pleito.

Nesse passo, mantenho a sucumbência recíproca estabelecida no comando sentencial e, por força do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, atentando-me para a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
majoro
a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento). Entretanto, considerando a gratuidade de justiça em prol da Apelante, as verbas restam suspensas de exigibilidade, nos termos do § 3º do artigo 98 do diploma processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007619-57.2011.8.08.0014

APELANTE:
RITA EFIGÊNCIA DO CARMO

APELADO:
UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. SENTENÇA INFRA PETITA. SEM EXAME DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA.
ART. 1.013, §3º, III, do CPC. RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

1. A sentença objurgada não se manifestou sobre o pleito indenizatório, versando tão somente sobre o montante devido entre as partes em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios, tratando-se, pois de comando citra petita, ou seja, não examinou em toda a sua amplitude o pedido formulado na petição inicial.

2. Em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento do pedido indenizatório por danos morais.

3. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre advogados e clientes, eis que regida por legislação específica, qual seja, a Lei nº 8.906/94. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. A partir do exame probatório e tendo em vista os argumentos apresentados nos autos, a questão objeto da demanda se trata tão somente de um desacerto contratual entre o que deveria ser recebido pelo patrono, mas não corresponde a um vício grave de retenção indevida de valores, tal como quer fazer crer a Recorrente.

5. Houve um imbróglio a respeito do percentual incidente sobre os honorários advocatícios contratuais, mas não se vislumbra conduta dolosa pelo causídico recorrido ensejadora de danos morais, ou seja, uma atuação intencional por parte do Apelado, atuando deliberada e conscientemente a fim de produzir o resultado antijurídico integrante dos elementos da responsabilidade civil. Danos morais não configurados.

6. Sentença parcialmente anulada de ofício. Improcedência do pedido indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular parcialmente a sentença de ofício
e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, anular parcialmente a sentença de ofício e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.